Tribunal: TJSP
Processo: 2020344-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa - Recurso contra a r. Decisão por meio da qual a petição inicial fora recebida - Desprovimento de rigor.
1. Rejeição da ação, de plano, no caso de inadequação da via eleita (artigo 17, § 8o, da Lei Federal n.o 8.429/92), hipótese esta que não se concretizou no caso em espécie - Não se vislumbra hipótese

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa - Recurso contra a r. Decisão por meio da qual a petição inicial fora recebida - Desprovimento de rigor.
1. Rejeição da ação, de plano, no caso de inadequação da via eleita (artigo 17, § 8o, da Lei Federal n.o 8.429/92), hipótese esta que não se concretizou no caso em espécie - Não se vislumbra hipótese autorizadora de rejeição da inicial, não havendo que se aquilatar sua profundidade e extensão fática em sede de cognição sumária - Inviável maior digressão sobre o direito invocado, inclusive ante a existência de indícios que indicam a necessidade de recepção da inicial e ingresso na instrução probatória, após regular desenvolvimento do processo.
2. R. Decisão atacada não se mostra ilegal ou tirada com abuso de poder, inserindo-se no exercício do livre convencimento motivado do magistrado - Insuscetibilidade de intervenção desta Superior Instância - Precedentes da Corte.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000508535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020344-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Ilha Solteira, em que é agravante
WASHINGTON APARECIDO CESTARI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA
OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2020344-70.2020.8.26.0000 -Voto no 34.761
2
Agravo de Instrumento no 2020344-70.2020.8.26.0000
Agravante: Washington Aparecido Cestari
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Luiz Otavio Collus de Paula, Alberto dos Santos Júnior, Reinaldo
de Frias, Antonio Paulino de Lima, Cláudia Lie Tanaka Yamashita Nascimento
e José Ronaldo Pereira Lacerda
Comarca: Ilha Solteira
Voto no 34.761
Agravo de Instrumento Ação civil pública por ato de
improbidade administrativa - Recurso contra a r. Decisão
por meio da qual a petição inicial fora recebida -
Desprovimento de rigor.
1. Rejeição da ação, de plano, no caso de inadequação da
via eleita (artigo 17, § 8o, da Lei Federal n.o 8.429/92),
hipótese esta que não se concretizou no caso em espécie -
Não se vislumbra hipótese autorizadora de rejeição da
inicial, não havendo que se aquilatar sua profundidade e
extensão fática em sede de cognição sumária - Inviável
maior digressão sobre o direito invocado, inclusive ante a
existência de indícios que indicam a necessidade de
recepção da inicial e ingresso na instrução probatória, após
regular desenvolvimento do processo.
2. R. Decisão atacada não se mostra ilegal ou tirada com
abuso de poder, inserindo-se no exercício do livre
convencimento motivado do magistrado - Insuscetibilidade
de intervenção desta Superior Instância - Precedentes da
Corte.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento proposto
por Washington Aparecido Cestari contra a decisão do MM. Juízo
“a quo” que por meio da qual fora recebida a peça inaugural da ação
civil por ato de improbidade administrativa contra ele e outros.
Pretende o agravante o não recebimento da
inicial, entendendo que não há um mínimo de elementos que
configurem a justa causa para o recebimento da inicial. Alega a
necessidade de rejeição da ação por inadequação da via eleita, tendo
em vista que contra si somente foi formulado pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2020344-70.2020.8.26.0000 -Voto no 34.761
3
ressarcimento dos prejuízos alegados, e que demonstrou sua
ilegitimidade passiva, porém, a r. decisão agravada afastou a
integralidade das preliminares arguidas pelos réus, declarando a
regularidade da demanda e da relação processual.
Pedido acompanhado de documentos de fls.
26/96.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 103).
Contraminuta pelo MPSP às fls. 105/109.
A PGJ opina pelo desprovimento do recurso
(parecer de fls. 112/119).
É o relatório.
2. Não comporta acolhimento o recurso.
Com efeito,
dispõe o art. 17 da Lei de
Improbidade Administrativa:
[...] § 7o Estando a inicial em devida forma, o juiz
mandará autuá-la e ordenará a notificação do
requerido, para oferecer manifestação por escrito,
que poderá ser instruída com documentos e
justificações, dentro do prazo de quinze dias.
§ 8o Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de
trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a
ação, se convencido da inexistência do ato de
improbidade, da improcedência da ação ou da
inadequação da via eleita.
§ 9 o Recebida a petição inicial, será o réu citado
para apresentar contestação.
§ 10 o Da decisão que receber a petição inicial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2020344-70.2020.8.26.0000 -Voto no 34.761
4
caberá agravo de instrumento.
Como é possível depreender a partir da leitura
destes citados dispositivos, especialmente de seu § 8o, caberá ao juiz
rejeitar a ação após o recebimento da manifestação dos requeridos,
caso se convença da inexistência do ato de improbidade, da
improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.
No caso dos autos, a decisão agravada nada
contém de irregular, pois o douto Magistrado verificou que “os
documentos acostados à inicial conferem justa causa à demanda.
Realce-se, a propósito, que a análise profunda acerca da efetiva
configuração de ato de improbidade administrativa - e, pois, da
afirmação ou não de agir doloso e intencionalmente violador do
interesse público, da atuação ou não em inobservância aos princípios
norteadores da Administração, de eventual irregularidade não
caracterizadora de improbidade ou de um atuar lícito e legítimo - é de
ser realizada oportunamente após a colheita de dados e elementos em
juízo. Diante de um tal contexto, da análise da inicial e dos
documentos que a instruem, reputo preenchidas as condições da
demanda, bem como observados os pressupostos processuais, motivo
pelo qual, não verificada a existência de irregularidades ou nulidades
a serem sanadas, a RECEBO”.
Cabe destacar que nesta fase de cognição
sumária julgamento de agravo de instrumento contra decisão por
meio da qual se recebeu a inicial de ação civil pública pela prática de
atos de improbidade administrativa inviável maior digressão sobre o
direito invocado, inclusive ante a existência de indícios que indicam
a necessidade de recepção da inicial e ingresso na instrução
probatória, após regular desenvolvimento do processo.
Denota-se a delimitação dos fatos, com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2020344-70.2020.8.26.0000 -Voto no 34.761
5
apontamento discriminado dos atos de improbidade administrativa
alegados, apurando-se as condutas dolosas do agravante e demais
requeridos, consistentes na concessão e pagamento de gratificações
indevidas aos servidores da Câmara Municipal de Ilha Solteira.
Ab initio, não merece prosperar a tese de
inadequação da via eleita, pois a ação civil pública cuida da
apuração de ato de improbidade administrativa, tendo em vista que
um de seus objetos é a preservação do patrimônio público e cuja
legitimidade também é conferida ao Ministério Público Estadual,
ainda que não se possa apenar o agravante com as sanções previstas
na Lei no 8.429/92 em vista da prescrição desta pretensão.
Melhor sorte não assiste ao agravante quanto à
afirmação de que a decisão agravada seria nula por ausência de
fundamentação, já que a forma concisa não é vedada pelo
ordenamento jurídico e não importa em inexistência de motivação,
sendo que no Juízo de recebimento da exordial da ação de
improbidade administrativa o MM. Juízo “a quo” deve aferir a
existência ou não de indícios da prática de atos ímprobos.
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
RECEBIMENTO DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO
CONCISA.
POSSIBILIDADE.
AUSENCIA
DE
NULIDADE. 1. Discute-se a alegada ausência ou
deficiência na fundamentação da decisão que
recebeu a ação de improbidade administrativa
interposta contra os agravantes. 2. O Tribunal de
origem não pecou na fundamentação do acórdão
vergastado, decidindo a matéria valendo-se dos
elementos que julgou aplicáveis e suficientes para
a solução da lide. 3. Nos termos do art. 17, §§ 7 e
8, da Lei n. 8.429/92, a defesa preliminar é o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2020344-70.2020.8.26.0000 -Voto no 34.761
6
momento oportuno para que o acusado indique
elementos que afastem de plano a existência de
improbidade administrativa, a procedência da
ação ou a adequação da via eleita. 4 . Existindo
indícios de atos de improbidade, nos termos dos
dispositivos da Lei n 83429/92, sendo procedente
a ação e adequada a via eleita, cabe ao juiz
receber a inicial e dar prosseguimento ao feito. 5.
Hipótese em que a fundamentação, embora breve
e sucinta, guarda pertinência no que se lhe exige
nesta
fase
preliminar.
Agravo
regimental
improvido. (AgRg no AREsp 19.841/SP, Rel. Min.
HUMBERTO
MARTINS,
SEGUNDA
TURMA,
julgado em 11/10/2011, DJE 20/10/2011).
Assim,
estando
fundamentada
a
decisão
agravada, inexiste afronta aos arts. 93, IX, da CF, 489, II e §1, do
CPC. Com efeito, os dados fáticos devem ser
examinados de acordo com os argumentos contidos na petição
inicial, abstraindo-se dos aspectos relativos à sua efetiva ocorrência,
cuja análise deve ser remetida para o momento processual do exame
meritório da demanda. Nessa avaliação, apurando fatos durante o
período em que o agravante ocupou a Presidência da Câmara dos
Vereadores de Ilha Solteira, evidente sua legitimidade passiva.
Cabe destacar que o recebimento da inicial não
implica em reconhecimento de existência de ato de improbidade e
sim a necessidade de uma análise mais profunda da questão trazida
a Juízo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2020344-70.2020.8.26.0000 -Voto no 34.761
7
Predomina na doutrina e na jurisprudência o
entendimento segundo o qual, para fins de recebimento da inicial de
ação civil pública por ato de improbidade administrativa, se aplica o
princípio in dubio pro societate, pelo qual, em havendo meros indícios
da prática do ato ímprobo, a inicial deve ser recebida, para que, após
regular dilação probatória, se esclareçam as dúvidas ainda
existentes sobre a suposta improbidade administrativa.
Na lição de Waldo Fazzio Júnior: “[...] estando
presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, o
recebimento da inicial é a medida que se impõe. Assim, 'diante dos
fatos narrados na inicial e da supremacia do interesse público, deve
ser recebida ação civil pública para apurar atos de improbidade
administrativa, observando-se os princípios do contraditório e ampla
defesa" (Atos de Improbidade Administrativa. Ed. Atlas, 2007, p.
321).
Como mencionado, a rejeição da ação seria no
caso de convicção sobre a inexistência do ato, improcedência da ação
ou inadequação da via eleita, hipóteses estas que não se
concretizaram no caso em espécie.
Neste sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de
Justiça:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
DEFESA PRÉVIA - REJEIÇÃO RECEBIMENTO
DA
PETIÇÃO
INICIAL
-
ALEGAÇÕES
DOS
AGRAVANTES FORMULADAS EM MOMENTO
PROCESSUAL INADEQUADO - TRANCAMENTO
PRECOCE DA DEMANDA
IMPOSSIBILIDADE.
Petição inicial que apontou claramente atos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2020344-70.2020.8.26.0000 -Voto no 34.761
8
caracterizadores de improbidade administrativa e
a responsabilidade dos requeridos, atendendo os
requisitos necessários à sua admissibilidade e
processamento, o que se verifica da análise
conjugada do artigo 319 do CPC e demais
preceitos da Lei 8.429/92. Não se pode pretender
antecipar os atos instrutórios para a fase anterior
à citação, o que conduz à impropriedade das
alegações que são pertinentes ao próprio mérito
da demanda e terá momento próprio para ser
analisado. Decisão que recebe a petição inicial
para apurar possível ato de improbidade administrativa e determina a citação dos
requeridos para apresentarem contestação, que
merece subsistir. Agravo não provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2007102-78.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de Regente Feijó - Vara
Única; Data do Julgamento: 30/04/2019; Data
de Registro: 30/04/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. Insurgência contra decisão
que recebeu a petição inicial. Descabimento.
Juízo de simples probabilidade. Princípio do in
dubio pro societate. Via eleita adequada. Inicial
que aponta fatos típicos, ao menos teoricamente e
elementos
mínimos
para
autorizar
o
processamento do feito. Inteligência do art. 17,
§8o, da Lei Federal no 8.429/1992. Recurso
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2020344-70.2020.8.26.0000 -Voto no 34.761
9
2087275-89.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Público; Foro de Catanduva - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 01/10/2012; Data de
Registro: 28/06/2019).
Sobre o assunto, já se posicionou esta E. Sexta
Câmara de Direito Público:
“Assim, nos estritos lindes legais desta fase
inaugural, não é exigível nem mesmo viável a
demonstração
cabal
da
improbidade
administrativa. Esse grau de certeza é reservado
para a prolação do juízo de mérito. Este sim deve
ser calcado em bases sólidas para eventual
condenação. Nesse sentido: “Indícios suficientes
não têm significado de prova conclusiva. Não é
exigível para o recebimento da petição inicial que
ela traga todos os elementos necessários à
condenação dos réus. Bastam meros sinais da
ocorrência da improbidade administrativa para
que a petição seja recebida.” (Theotonio Negrão,
Código de Processo Civil, 41a edição, p. 1653)”.
(AI no 994.09.247330-9, rel. Des. Oliveira Santos,
j. 21.06.2010, v.u.).
Desta forma, nada impedia o recebimento da
inicial de improbidade administrativa e seu processamento, não
havendo, sob tal prisma, qualquer ilegalidade ou teratologia
judiciária ou jurídica, aditando-se a isso que, sob o pálio da ampla
defesa e do contraditório, haverá ao agravante outras oportunidades
de demonstrar a procedência de suas alegações.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2020344-70.2020.8.26.0000 -Voto no 34.761
10
Diante
desses
fundamentos,
de
rigor
a
manutenção do recebimento da ação civil pública, nos termos do art.
17 da Lei no 8.429/92, sendo caso de desprovimento do presente
recurso.
Destarte, a r. decisão interlocutória proferida pelo
magistrado singular merece ser mantida.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo.
Sidney Romano dos Reis
Relator